Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-96.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-96.2007.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: JOAO BARBOSA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA PARCIALMENTE COMPROVADO EM SEDE DE APELAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRADO O NÃO PAGAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO DE 2004. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO IPCA-E EM CASO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF

NO JULGAMENTO DO TEMA 810 (RE 870947/SE). ALTERAÇÃO DA DECISÃO APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– Insurgiu-se o município de Almeirim contra decisão monocrática proferida por este relator que reconheceu o direito da apelante/embargada ao recebimento de verba remuneratória correspondente a 50% do 13° salário referente ao ano de 2004 enquanto servidora pública municipal.

2
– Em sentido contrário ao que o município alega em suas razões recursais,

os extratos bancários contidos nos autos comprovam o não pagamento de 50% do 13º salário da apelante/embargada enquanto servidora pública municipal no ano de 2004. Dessa forma, o ente municipal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo do direito da embargada, razão pela qual a reforma parcial da decisão proferida pelo juízo de piso era a medida que nos foi imposta.

3 –
Com efeito, o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE) pela sistemática da repercussão geral, em julgamento de 20/09/2017, quanto à fixação dos juros moratórios entendeu que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, portanto, em caso de condenação da Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E. Decisão modificada apenas neste ponto.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de videoconferência em 24 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento no Art. 1.021 do CPC e Art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
,
inconformado com o teor da Decisão Monocrática deste relator, exarada às fls.91/93,
nos autos da Ação de Cobrança em que contende com
JOÃO BARBOSA FURTADO,
onde houve a reforma parcial da sentença,

sendo reconhecido o direito do embargado ao recebimento da segunda parcela do 13º salário do ano de 2004, enquanto servidor público.

Alega em suas razões recursais que o conjunto probatório carreado nos autos demonstraram o pagamento da referida verba, de forma a restar caracterizado fato impeditivo do direito da agravada, posto que esta eximiu-se de fundamentar e provar o seu pedido. Deste modo, alega que merece ser reformada a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, requer que sejam aplicados ao caso o IPCA-E e correção dos juros moratórios em caso de manutenção da decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual civil,
razão pela qual, conheço do recurso e pa
sso a decidir.

Compulsando os autos, verifico que as argumentações deduzidas pelo ente agravante se mostram claramente protelatórias e em nada contradizem o objeto da lide, qual seja a ausência de pagamento da segunda parcela do 13º salário do apelado/embargado.

Digo isso porque as argumentações deduzidas pelo recorrente não demonstram em nada fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada. A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR PARCIALMENTE COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 333, II DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (
ART. 373 DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DOS DOIS MESES DE SALÁRIO REMUNERADOS.

1. Os extratos bancários contidos nos autos comprovam o pagamento salarial dos meses de novembro e dezembro de 2004, obtendo o ente municipal sucesso em comprovar fato impeditivo do direito alegado pelo autor, tendo em vista que os comprovantes são aptos a demonstrar que a remuneração do demandante em relação aos salários indicados foi depositada corretamente. Precedentes do TJPA.

2. Todavia, o apelante não se desincumbiu de demonstrar o pagamento de 50% do 13º salário de 2004, impondo-se a manutenção da condenação neste ponto.

3. Apelo conhecido e parcialmente provido, a fim de excluir da condenação o pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2004.

Cumpre-nos, desde logo, esclarecer que não assiste razão o inconformismo do embargante, uma vez que o direito ao recebimento da referida verba salarial pelo apelado/embargado restou comprovado e devidamente fundamentado pela decisão embargada, oportunidade em que colacionei julgados que traduzem o entendimento desta Corte em relação à matéria ora discutida, senão vejamos:

“(...)

Dessa forma, evidencia-se que o Município de Almeirim não se desincumbiu de demonstrar o pagamento de 50% do 13° salário de 2004 para o autor, impondo-se a manutenção da sentença no que tange a condenação ao pagamento deste valor.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou nos seguintes julgados em que, inclusive, figuravam no polo passivo o Município de Almeirim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. SERVIDORA EFETIVA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A apelada, servidora efetiva do recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional ? Nível 1, ajuizou Ação de Cobrança Pelo Rito Ordinário com o objetivo de receber as seguintes verbas salarias não pagas pelo apelante:
salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, além de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário do mencionado ano
, tendo o Juízo a quo julgado procedente a referida ação; II -
Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se, às fls. 60 e 61, no extrato bancário da conta corrente da recorrida, que constam depósitos dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2004,
motivo pelo qual, a modificação parcial da sentença monocrática é medida que se impõe; III - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a condenação do apelante ao pagamento do salário dos meses de novembro e dezembro de 2004 à recorrida, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos. (2019.00012443-26, 199.732, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA - ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73. 1-
Sentença que indeferiu o pedido de pagamento dos meses de outubro e novembro/2004 e 50% do 13º.

Apelante requer pagamento de salário de dezembro de 2004 e metade do 13º salário;
2- Não merece apreciação, em sede recursal, matéria que não foi oportunamente postulada e, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal;

3- O réu/apelado comprova o pagamento do 13º salário requerido,
desconstituindo o direito da apelante, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 333, II, do CPC/73);
4- Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (2018.01599473-36, 189.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
APELANTE ALEGA NÃO TER RECEBIDO OS PROVENTOS REFERENTE A DOIS MESES DE SALÁRIO. DEIXOU DE COMPROVAR O ONUS DA PROVA. APELADO COMPROVOU OS FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO A UNANIMIDADE. 1
. O apelante alega que não recebeu os salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004
,
bem como parte do decimo terceiro
.
Apelado faz prova de cinco depósitos realizados na conta do autor. 2. Ônus da prova demonstrado pelo Requerido, fatos modificativos do direito do autor.
3. Recurso conhecido e negado provimento a unanimidade. (2017.01869538-34, 174.551, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-11)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS MENSAIS. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO I DO CPC/1973 (ART. 373 DO CPC/2015).

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO II DO CPC/73.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 -
A partir dos extratos contidos nos autos verifico que o ente municipal obteve sucesso em comprovar fato impeditivo do direito alegado, ou seja, os comprovantes bancários (fls. 30/33 e 71/72) são aptos a demonstrar que a remuneração da demandante foi depositada mensalmente.
(2017.01144882-38, 172.122, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24)

Em sentido oposto ao que alega o Município em suas razões recursais, o conjunto probatório contido nos autos demonstrou que o servidor não recebeu o pagamento integral do 13º salário de 2004. Dessa forma, tratando-se de obrigação que fora contraída pelo Município com seus servidores, sendo irrelevante qual gestor deu causa ao não pagamento como decorrência do princípio da impessoalidade, a reforma parcial da decisão de piso e o reconhecimento do direito do autor ao recebimento da parcela ora discutida, eram as medidas que nos foram impostas.

Quanto aos consectários legais, a decisão recorrida merece pequeno reparo.

Com efeito, o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE) pela sistemática da repercussão geral, em julgamento de 20/09/2017, quanto à fixação dos juros moratórios entendeu que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o dispositivo legal supramencionado, porém, quanto à correção monetária incidente sobe as condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou a tese de que “
O art 1° - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5° XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Ademais, restou ainda consignado na parte final do referido voto que, guardando coerência e uniformidade com o decidido nas ADIs 4357 e 4425, entendeu que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, aplicando-se o IPCA-E, qualquer que seja o ente federativo que se cuide, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL.
REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Por fim, esclareço que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da súmula vinculante n°17 “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo interno interposto pelo município de Almeirim, modificando a decisão agravada somente no que diz respeito aos consectários legais, nos moldes do que restou deliberado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 31/01/2022